Tribunal: TJES
Processo: 5003738-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELLEN MARCIA MOROZINI DE SOUZA

AGRAVADO: CRISTOVAO SEVERINO DUTRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003738-43.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:

CRISTOVAO SEVERINO DUTRA

EMBARGADO
:
ELLEN MARCIA MOROZINI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Cristovao Severino Dutra irresignado com o acórdão de id. 4287491 o qual conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto por Ellen Marcia Morozini de Souza.

Em sua fundamentação (id. 4519312) arguiu o embargante, em suma, que houve omissão no julgamento colegiado uma vez que deixou-se de examinar a impenhorabilidade da verba por possuir natureza salarial, em virtude da proteção do patrimônio mínimo.

Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos manejados.

Contrarrazões (id. 4888842) pela manutenção do acórdão.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão pois o acórdão não incorreu em falhas descritas no artigo 1.022 do CPC.

A mencionada omissão não ocorreu uma vez que o acórdão foi expresso ao examinar todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente a que restou apontada nos aclaratórios, o referido julgamento colegiado externou:

“O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça indica que a natureza do crédito trabalhista é salarial e, portanto, amolda-se no referido inciso do estatuto processual civil, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.486.968/SP.

O parágrafo segundo do mencionado artigo excepcionaliza a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

[...]

Nessa esteira, observei que até este momento o agravado não comprovou que o aresto cautelar é capaz de obstar sua subsistência, de sua família, nem mesmo violar sua dignidade, haja vista que nenhum documento com essa aptidão fora colacionado.

Friso que apesar de instado o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade que poderia demonstrar dispêndios excessivos que extrapolam aqueles inerentes a sobrevivência como moradia, alimentação, vestuário, etc o que poderia, em tese, indicar que o arresto causaria violação à sua dignidade.”

A referida decisão ponderou, inclusive que o arresto não poderia recair sobre a totalidade do crédito trabalhista, assegurando que se desse apenas sobre 25% dos valores auferidos na demanda trabalhista pelo ora executado e embargante.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca, em verdade, a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelos embargantes que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO